Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar específica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. Inexistente o vício apontado pela parte embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. Recursos conhecidos e desprovido.